Tribunal: STF
Processo: Rcl 65998
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental na Reclamação. Incidência, na espécie, da ordem de suspensão proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Embargos de declaração acolhidos, em parte. Determinação de sobrestamento do processo na origem.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, opostos contra acórdão formalizado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual, ocasião em que foi negado provimento ao agravo regimental, por maioria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar a viabilidade do recurso diante da argumentação de omissão quanto ao pedido de suspensão da ação na origem, em razão do reconhecimento de repercussão geral no Tema RG nº 1.389, não obstante a negativa de seguimento da reclamação tenha por fundamento a preclusão consumativa da matéria objeto. 



    III. Razões de decidir 



    3. O fato de não ter havido o trânsito em julgado in totum do processo originário atrai a incidência da ordem de suspensão nacional, proferida no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral.



    4. As matérias abrangidas pelo Tema RG nº 1.389, quais sejam, competência da Justiça do Trabalho, ônus da prova da existência ou não de fraude na contratação, licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para a prestação de serviços, repercutem em todas as fases processuais, ao longo do processo de conhecimento. A futura tese a ser fixada pode vir a desafiar eventuais preclusões, razão pela qual os autos em questão devem ser compreendidos no conceito de “processos pendentes” ao qual se refere o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo. 



    5. Embargos de Declaração acolhidos em parte, para determinar o sobrestamento do processo na origem, até o julgamento final do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).